Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709672-84.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RÉGIS MALUF PALOMBO RECORRIDO: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. VALOR QUE NÃO SE REVELA IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme o art. 206, § 3o, V, do Código Civil, o prazo prescricional relativo à reparação civil é trienal. 2. No caso concreto, o ato lesivo que originou o direito do Apelante consiste na ausência de adoção de providências pela Apelada para promover a execução do título judicial definitivamente constituído em seu benefício. 3. A instauração da fase de execução (cumprimento de sentença) pela parte demandada ocorreu em 2010. 4. Portanto, decorridos aproximadamente 09 (nove) anos entre o momento da lesão e o ajuizamento da ação, evidente que a pretensão está prescrita. 5. O viés subjetivo da teoria da actio nata deve ser aplicado aos casos em que a ocorrência ou a extensão dos danos sustentados pela parte, dependem de fatores ou circunstâncias posteriores para serem propriamente aferidas. 6. A aplicação do valor da causa como parâmetro para a fixação de horários, na hipótese, não resulta em verba ínfima e tampouco inestimável, guardando proporção com a obrigação discutida na execução inviabilizando, assim, a alteração da regra geral pelas hipóteses de exceção contempladas pelo art. 85, § 8o, do CPC. 7. O STJ, ao apreciar o Tema 1.076 dos recursos repetitivos em recente decisão vinculante, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP). 8. Apelo conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 189, 190 e 206, § 3o, inciso V, todos do Código Civil, sustentando que o termo inicial da prescrição é o da ciência inequívoca dos danos causados e de suas extensões, com aplicação da teoria da actio nata. Aduz ser necessário que o prejudicado tenha conhecimento da lesão ao direito subjetivo para fins de contagem do prazo prescricional relativo ao título executivo formado em ação coletiva. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMS, do TJMG, do TJES e do TJSP, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921 (ID 44982175 - Pág. 17). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 189, 190 e 206, § 3o, inciso V, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “o termo inicial da prescrição, nos termos do art. 189 do Código Civil, é a data em que ocorre a efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata" (REsp n. 1.735.017/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)” (AgInt no AREsp n. 1.983.209/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ”(AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não mereceria subir, pois a turma julgadora assentou que: “(...) Percebe-se assim que a teoria da actio nata tem sido aplicada com viés subjetivo, quando o dano ou a extensão da lesão não são imediatamente verificáveis. Tal não é o caso dos autos. Nesse sentido, conforme já fora explicado, a presente demanda remete à não inclusão do nome do autor ao rol de beneficiados na fase de execução de ação coletiva proposta pela ré, não sendo necessária apuração alguma posterior para que se constate o dano provocado pelo erro da parte Apelada. Nesse mesmo contexto, conforme bem observado pelo MM Juízo a quo, independentemente de o Apelante possuir representação processual, compete ao interessado o dever de buscar informações sobre seu caso específico e acompanhar as medidas necessárias e disponíveis para a adequada defesa de seus interesses. Ainda, verifica-se que o próprio recorrente informa que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, a FENAPEF pleiteou o desmembramento do feito em cinco grupos, alegando necessidade de melhor organização do feito, o que foi deferido pelo juiz da causa. Ressalte-se que diante do mencionado desmembramento, originaram-se quatro execuções, sob os números: 6879- 91.2010.4.01.3400; 68812-61.2010.4.01.3400; 6882-46.2010.4.01.3400; e 6880- 3 76.2010.4.01.3400, todas em trâmite também perante a 17a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. Tal circunstância evidencia a possibilidade do conhecimento do recorrente quanto à não inclusão de seu nome em uma das respectivas listas e à lesão ao seu direito. Portanto, sabendo da possiblidade de execução do título logo após o trânsito em julgado da sentença coletiva, e ciente da fragmentação da ação em quatro execuções, o autor poderia e deveria buscar informações para garantir que seu nome constava do rol de beneficiários, o que não ocorreu” (ID 32544944 - Págs. 3 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgRg no AREsp n. 2.130.921/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921 (ID 44982175 - Pág. 17). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030